Tribunal: CARF
Processo: 10580.721202/2009-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-06-02

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10580.721202/2009-13
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.737 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
MARIA EUGENIA VASCONCELOS ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005, 2006, 2007
RECURSO
ESPECIAL
DE
DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS
DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO EM SENTIDO
DIVERSO DA DO PARADIGMA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência, quando não há, no
acordão recorrido, fundamentação em sentido diverso daquela que constou do
acórdão paradigmático de interesse do recorrente.
JUROS DE MORA. REMUNERAÇÃO. EXERCÍCIO DE EMPREGO,
CARGO OU FUNÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. REPERCUSSÃO
GERAL. VINCULAÇÃO DO CARF
No julgamento do RE n° 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, o
STF fixou a tese de que "não incide Imposto de Renda sobre os juros de mora
devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função". Aplicação aos julgamentos do CARF, por força de
determinação regimental.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Especial do Contribuinte, apenas em relação à incidência do imposto
sobre os juros moratórios, e na parte conhecida, no mérito, dar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mauricio Nogueira Righetti,
Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Mario
Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri,
Regis Xavier Holanda (Presidente em Exercício).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721202/2009-13
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Sujeito Passivo.
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do Imposto de Renda das
Pessoas Físicas em função da classificação de valores recebidos a título de diferenças de URV
como se isentos e não tributáveis fossem.
O relatório fiscal no corpo do próprio lançamento, às fls. 5/7.
Impugnado o lançamento às fls. 35/109, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento em Salvador/BA julgou-o procedente em parte às fls. 128/133.
Por sua vez, a 2a Turma Ordinária da 2a Câmara desta Seção deu provimento
parcial ao recurso voluntário de fls. 139/229, por meio do acórdão 2202-002.708 – fls. 256/266,
para excluir do lançamento a multa de ofício de 75%.
Não conformado, o autuado interpôs Recurso Especial às fls. 276/318, pleiteando,
ao final, o seu conhecimento e provimento para que:
a) seja reformado in totum o acórdão recorrido, declarando a não incidência do Imposto
de Renda sobre os rendimentos recebidos pelo ora Recorrente à título de "diferenças de
URV", conforme posicionamento exposto no acórdão n. 2102- 01.687 pela 2a Turma
Ordinária da ia Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF ou,
b) caso assim não entenda este Ilustre Conselho, seja reformado o acórdão ora
vergastado, para determinar o cancelamento da exigência fiscal, em virtude da adoção
de regime de apuração equivocado para o caso concreto, estando o auto de infração
maculado por erro de cunho material, em consonância com o exposto no acórdão n.
2801-003.595, proferido pela ia Turma Especial da ia Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF; ou
c) Por fim, caso o paradigma apresentado não seja acolhido, requer seja parcialmente
reformado o acórdão ora vergastado, para determinar também a exclusão da parcela
referente aos juros moratórios, em consonância com o exposto no acórdão n. 2801-
02.264, pela ia Turma Especial da 2a Seção de Julgamento do CARF.
Em 3/6/16 - às fls. 366/373 - foi dado seguimento parcial ao recurso do sujeito
passivo para que fossem rediscutidas as matérias “necessidade de cancelamento do
lançamento, por não ter sido utilizada a forma correta para cálculo do imposto” e “não
incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de mora”. Não foi
dado seguimento quanto à matéria “não incidência do Imposto de Renda sobre diferenças de
URV, que teriam natureza indenizatória”.
Intimado do recurso interposto pela contribuinte em 28/7/17 (processo
movimentado em 28/6/17 – fl. 381), a Fazenda Nacional apresentou Contrarrazões tempestivas
às fls. 382/392 em 10/7/17 (fl. 393), propugnando fosse negado integral provimento ao recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O recorrente tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 8/3/16,
consoante se extrai de fl. 274) e apresentou seu Recurso Especial tempestivamente em 21/3/16,
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

consoante se extrai do carimbo de fl. 276. Passo, com isso, à análise dos demais pressupostos
para a sua admissibilidade.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fossem
rediscutidas as matérias “necessidade de cancelamento do lançamento, por não ter sido
utilizada a forma correta para cálculo do imposto” e “não incidência de Imposto de Renda
sobre a rubrica correspondente a juros de mora”.
O acórdão de recurso voluntário foi assim ementado, naquilo que interessa ao
caso:
Acórdão de recurso voluntário
MORA
RECEBIDOS
PELO
CONTRIBUINTE,
SOBRE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS A DESTEMPO. CARÁTER TRIBUTÁVEL NOS TERMOS DO RIR E
DA
LEI
N.
7.713/88.
IMPOSSIBILIDADE
DO
EXAME
DA
CONSTITUCIONALIDADE
DE
TAIS
DISPOSITIVOS
NO
PRESENTE
ADMINISTRATIVO (ART.62 DO REGIMENTO DO CARF) E AUSÊNCIA DE
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL VINCULANTE.
É de se rejeitar a alegação de não incidência de IRPF sobre juros de mora recebidos pelo
contribuinte, sobre rendimentos recebidos a destempo, eis que tais verbas possuem
caráter tributário, em razão de disposições expressas contidas no RIR e na legislação em
vigor e da ausência de decisões judiciais vinculantes do CARF em sentido contrário.
Sua decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, Por maioria de votos, rejeitar as preliminares e, no
mérito, dar provimento parcial ao recurso para excluir da exigência a multa de oficio,
por erro escusável. Vencido o Conselheiro FÁBIO BRUN GOLDSCHMIDT, que
provia o recurso.
Passo, adiante, à análise da primeira matéria.
Necessidade de cancelamento do lançamento, por não ter sido utilizada a forma correta
para cálculo do imposto.
Cumpre destacar, de início, que o lançamento destinou-se a cobrar imposto de
renda suplementar resultante da tributação/reclassificação dos valores recebidos pela autuada,
Promotora de Justiça do Estado da Bahia, decorrentes de diferenças de remuneração ocorridas
quando da conversão de Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor - URV em 1994,
reconhecidas e pagas em 36 parcelas iguais no período de janeiro de 2004 a dezembro de 2006,
com base na Lei Complementar do Estado da Bahia n° 20, de 08 de setembro de 2003.
Registre-se que a natureza tributável desses rendimentos não se encontra mais em
discussão, eis que o recurso não teve seguimento admitido quanto a esta matéria.
Referidos rendimentos foram originalmente submetidos à tributação no ajuste
anual relativo ao exercício em que foram recebidos, valendo-se das tabelas e alíquotas vigentes
nesses mesmos anos. (“Regime de Caixa”)
Todavia, a Delegacia de Julgamento da Receita Federal, antes mesmo de iniciar o
julgamento em primeira instância e após fazer constar que o crédito teria sido apurado com base
nas tabelas e alíquotas vigentes nos anos de recebimentos (“regime de caixa”), determinou o
retorno dos autos á autoridade lançadora para que ajustasse o lançamento de modo a que fossem
utilizadas, mensalmente, as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam tais
rendimentos.
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

Não obstante, os autos foram devolvidos à instância julgadora com a informação
de que teria havido a suspensão do Ato Declaratório PGFN no 01/2009 (resultante do Parecer
PGFN/CRJ No 287/2009) pelo Parecer PGFN/CRJ No 2331/2010, que havia motivado o retorno
dos autos à autoridade autuante.
Em seu recurso, no que toca a este ponto, o recorrente pugnou pelo
cancelamento do lançamento, eis que teria sido adotado o regime de caixa na apuração do
imposto sobre os rendimentos recebidos acumuladamente e, para tanto, indicou o acórdão 2801-
003.595 como representativo da controvérsia jurisprudencial a ser dirimida por este colegiado.
De sua vez, o colegiado recorrido, no julgamento do recurso voluntário, concluiu
pela natureza salarial e tributável de tal verba, pela exclusão da multa de ofício forte na Súmula
CARF no 73, bem como por assentar que o lançamento estaria impecável, já que teria cumprido o
entendimento judicial de que devem ser consideradas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a
que se referem os rendimentos tributados. E mais, prosseguiu destacando que “...foram
calculados pelo regime de competência....” Confira-se:
No que referente ao uso de alíquotas incorretas pela autoridade fiscal, da revisão do
lançamento, nota-se que não há qualquer reparo a ser realizado no mesmo. Para
conferência das alíquotas mensais aplicadas recomenda-se a consulta do link a seguir:
http://www.receita.fazenda.gov.br/pagamentos/pgtoatraso/tbcalcir.htm, e não aquele
apontado no recurso.
No que toca a natureza de rendimentos recebidos acumuladamente, e a solicitação de
considerar o rendimento em conjunto com os outros rendimentos do recorrente, tendo
em vista aspectos das decisões do STJ (julgamentos repetitivos), o lançamento está
impecável, já que cumpriu o entendimento judicial de que devem ser consideradas as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos tributados.
Enfim, não há qualquer prejuízo para o recorrente, já que os mesmos foram calculados
pelo regime de competência que no geral é mais favorável aos contribuintes. O fisco
adotou a forma mais benéfica no cálculo do imposto, recordando-se que as decisões do
CARF não podem agravar os lançamentos
[...]
Por outro lado, o despacho de prévia admissibilidade identificou a divergência
jurisprudencial nos seguintes termos:
Com efeito, o cotejo realizado pela Contribuinte demonstra a divergência, pois
evidenciou que ambos os julgados trataram do recebimento da mesma espécie de verba
paga aos membros do Ministério Público do Estado da Bahia, cuja omissão fora autuada
pelo regime de caixa, porém, enquanto no recorrido manteve-se o lançamento referente
à omissão desses rendimentos, no paradigma cancelou-se a exigência fiscal por ter se
entendido que se trata de rendimentos recebidos acumuladamente, sendo aplicável o
entendimento contido no REsp 1.118.429/SP, que prescreveria o regime de
competência.
No caso paradigmático, vazou-se o entendimento de que a não adoção, no
lançamento, das tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem os rendimentos
recebidos acumuladamente, então levados à tributação, ensejaria o cancelamento da exação.
Pois bem. Como já adiantado, examinando-se o acórdão recorrido não se é capaz
de identificar pronunciamento, análise ou discussão no sentido de se cancelar o lançamento pela
adoção do regime de caixa na apuração do imposto sobre esses rendimentos recebidos
acumuladamente. Muito pelo contrário, há o expresso reconhecimento, e aqui não se discute o
acerto ou não dessa constatação promovida pelo colegiado a quo, de que o lançamento teria
cumprido o entendimento judicial de modo que teriam sido consideradas as tabelas e alíquotas
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

das épocas próprias a que se referem os rendimentos tributados e que teria sido observado o
regime de competência.
Note-se que não consta dos autos a interposição de aclaratórios com vistas a,
eventualmente, ver suprida determinada omissão ou sanada possível contradição ou obscuridade.
Nesse sentido, ante a falta de fundamentação no acórdão recorrido que pudesse vir
a ser contraposta ao paradigma de interesse da recorrente, penso não ter havido a demonstração
de divergência jurisprudencial a ser solucionada por este colegiado, razão pela qual encaminho
por não conhecer do recurso quanto a esta matéria.
Registre-se que com alguma frequência os colegiados se debruçam sobre a
possibilidade, ou não, de em casos como esse, se promover o ajuste do lançamento de forma a
adequá-lo à metodologia definida para a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente,
o que, definitivamente, não se deu em relação ao colegiado recorrido, razão pela qual penso não
haver divergência jurisprudencial demonstrada a reclamar pronunciamento deste colegiado.
Encaminho, pois, por não conhecer do recurso quanto a esta matéria.
Não incidência de Imposto de Renda sobre a rubrica correspondente a juros de mora.
Quanto a esta matéria, penso demonstrada a divergência jurisprudencial, de sorte
que o recurso deve ser conhecido, tal como encaminhou o despacho de análise prévia de
admissibilidade. Confira-se:
Com efeito, a Contribuinte demonstrou a divergência suscitada, uma vez que, tratando-
se das diferenças salariais recebidas pelos membros do Ministério Público do Estado da
Bahia, no caso do acórdão paradigma considerou-se que a rubrica correspondente aos
juros de mora não seria tributável, enquanto que no acórdão recorrido entendeu-se que
sobre dita rubrica incidiria o Imposto de Renda.
Nesse ponto, o colegiado recorrido concluiu pela incidência do tributo forte no
decidido no julgamento do REsp 1.227.133/RS, ladeado ao estabelecido no § 4o do artigo 3o da
Lei no 7.713/88, e no inciso XIV do artigo 55 do Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999
(Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99).
Todavia, a discussão restou, s.m.j., superada com o julgamento do RE
855.091/RS, que se deu sob a sistemática de repercussão geral, quando se consagrou a seguinte
tese: Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Quanto à abrangência da tese firmada, convém colacionar excertos do Parecer SEI
No 10167/2021/ME, da lavra da Consultoria e Estratégia da Representação Judicial, no intuito,
inclusive, de orientar a atuação da administração tributária, nos seguintes termos:
[...]
5. Com supedâneo no art. 927, § 3o, do CPC, a Coordenação-Geral de Atuação da
PGFN no STF – CASTF opôs Embargos de Declaração, sustentando omissão no
posicionamento adotado que “modificou o desenho jurisprudencial decorrente dos
entendimentos dos Tribunais Superiores em nítido prejuízo à estabilidade das relações
jurídicas, o que enseja a possibilidade de modulação dos efeitos da decisão do presente
representativo de controvérsia, com fulcro na segurança jurídica”, com a finalidade de
que “sejam preservados os efeitos já operados pelo RE 611.512 (tema 306 de
repercussão geral) e pelo REsp 1.227.133-RS, com os esclarecimentos do Resp
1.089.720/RS (tema no 470 de recursos repetitivos), à luz do parágrafo único do art. 16
da Lei no 4.506/1964, de maneira que a proclamação de inconstitucionalidade não venha
a alcançar os fatos geradores anteriores ao julgamento dos presentes aclaratórios, já que
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

amparados pela pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores quanto à legitimidade
da exação.”
Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração, tendo
o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso. Ademais,
não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de que o
acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da sua
Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
[...]
12. Rememorando a matéria, sabe-se que a discussão sobre a incidência do Imposto de
Renda Pessoa Física sobre os valores recebidos a título de juros de mora no contexto de
pagamentos em atraso já havia sido apresentada ao STF no AI no 705.941/SP[5] (Tema
236) e no RE no 611.512/SC[6] (Tema 306) que não tiveram a repercussão geral
reconhecida em razão da sua natureza infraconstitucional.
13. Assim, o Superior Tribunal de Justiça julgou-a pela sistemática do art. 543-C do
então vigente CPC no REsp no 1.227.133/RS (Tema 470), fixando a tese de que “não
incide Imposto de Renda sobre os juros moratórios legais vinculados a verbas
trabalhistas reconhecidas em decisão judicial” complementado pelo REsp no
1.089.720/RS, nos seguintes termos da ementa de relatoria do Min. Mauro Campbell
Marques:
2. Regra geral: incide o IRPF sobre os juros de mora, a teor do art. 16, caput e
parágrafo único, da Lei n. 4.506/64, inclusive quando reconhecidos em reclamatórias
trabalhistas, apesar de sua natureza indenizatória reconhecida pelo mesmo dispositivo
legal (matéria ainda não pacificada em recurso representativo da controvérsia).
3. Primeira exceção: são isentos de IRPF os juros de mora quando pagos no contexto
de despedida ou rescisão do contrato de trabalho, em reclamatórias trabalhistas ou
não. Isto é, quando o trabalhador perde o emprego, os juros de mora incidentes sobre
as verbas remuneratórias ou indenizatórias que lhe são pagas são isentos de imposto de
renda. A isenção é circunstancial para proteger o trabalhador em uma situação sócio-
econômica desfavorável (perda do emprego), daí a incidência do art. 6o, V, da Lei n.
7.713/88. Nesse sentido, quando reconhecidos em reclamatória trabalhista, não basta
haver a ação trabalhista, é preciso que a reclamatória se refira também às verbas
decorrentes da perda do emprego, sejam indenizatórias, sejam remuneratórias (matéria
já pacificada no recurso representativo da controvérsia REsp. n.o 1.227.133 - RS,
Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Rel .p/acórdão Min. Cesar Asfor
Rocha, julgado em 28.9.2011).
3.1. Nem todas as reclamatórias trabalhistas discutem verbas de despedida ou rescisão
de contrato de trabalho, ali podem ser discutidas outras verbas ou haver o contexto de
continuidade do vínculo empregatício. A discussão exclusiva de verbas dissociadas do
fim do vínculo empregatício exclui a incidência do art. 6o, inciso V, da Lei n. 7.713/88.
3.2. . O fator determinante para ocorrer a isenção do art. 6o, inciso V, da Lei n.
7.713/88 é haver a perda do emprego e a fixação das verbas respectivas, em juízo ou
fora dele. Ocorrendo isso, a isenção abarca tanto os juros incidentes sobre as verbas
indenizatórias e remuneratórias quanto os juros incidentes sobre as verbas não isentas.
4. Segunda exceção: são isentos do imposto de renda os juros de mora incidentes sobre
verba principal isenta ou fora do campo de incidência do IR, mesmo quando pagos fora
do contexto de despedida ou rescisão do contrato de trabalho (circunstância em que
não há perda do emprego), consoante a regra do “accessorium sequitur suum
principale”.
14. Desde então, estão os procuradores da Fazenda Nacional dispensados de contestar e
recorrer com esteio na outrora vigente Portaria PGFN no 294/2010[7], assim como os
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

auditores-fiscais da Secretaria da Receita Federal do Brasil, impedidos de constituir
créditos tributários relativos à matéria em razão dos efeitos do Parecer PGFN/CDA no
2025/2011.
15. Na Lista de Dispensa anexa à Portaria PGFN no 502/2016, consta item que orienta a
atuação na matéria:
REsp 1.227.133/RS - com os esclarecimentos do REsp 1.089.720/RS (tema no 470 de
recursos repetitivos) Resumo: Em regra, incide IRPF sobre os juros de mora.
Excepcionalmente, o tributo será afastado quando:
1. os juros de mora decorrem do recebimento em atraso de verbas trabalhistas,
independentemente da natureza destas (se remuneratórias ou indenizatórias), pagas no
contexto da rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não (Art. 6o,
V, da Lei no 7.713/88); ou
2. os juros de mora decorrem do recebimento de verbas que não acarretam acréscimo
patrimonial ou que são isentas ou não tributadas (em razão da regra de que o acessório
segue o principal). OBSERVAÇÃO: Importante ressaltar que, a contrario sensu, o IRPF
incidirá, sobre os juros de mora decorrentes, exemplificadamente:
a) do pagamento em atraso de verbas trabalhistas que sofram a incidência do IRPF
quando não há rescisão do contrato de trabalho, em reclamatória trabalhista ou não;
b) do recebimento em atraso de benefício previdenciário que atrai a incidência de IRPF
(ex. aposentadoria) – (Ver AREsp 241677, Rel. Min. Mauro Campbell Marques);
c) do recebimento em atraso de verbas remuneratórias ou que acarretem acréscimo
patrimonial (resguardada a exceção do item “i” acima);
d) do recebimento em atraso pelo servidor público de verbas que atraem a incidência do
IRPF (ver REsp 1.349.848/AL).
16. Apesar de a matéria ter sido julgada e definida pelo Superior Tribunal de Justiça, o
TRF da 4a Região, em julgamento de Arguição de Inconstitucionalidade, declarou a
inconstitucionalidade do p.u. do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e deu interpretação
conforme ao texto constitucional ao art. § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43,
inciso II e § 1o, do CTN, o que acabou por permitir o conhecimento de recurso
extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal pela alínea “b” do inciso III do art. 102
da Constituição Federal.
17. Apenas a roupagem da apresentação ao STF é diversa. No presente RE, com a
finalidade de contornar a aplicação do entendimento anteriormente proferido, que não
reconhecera a constitucionalidade da discussão, o Relator suscitou que a matéria agora
subia à Corte com fundamento na alínea “b” do art. 102, III, da CF, o que “por si só, é
suficiente para revelar a repercussão geral da matéria constitucional”. (grifou-se)
18. No RE em análise, confronta-se a incidência do IR sobre os juros já partindo do
pressuposto de que a verba tem natureza indenizatória e, portanto, estaria fora da
hipótese constitucional de incidência do tributo presente no art. 153, III, da CF.
Passando à análise dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise
do mérito daquele julgado, assim se manifestou o órgão de representação judicial da União:
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no
4.506/1964 e a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da
Lei no 7.713/88 e ao art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas
aplicações a incidência do imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer
pagamentos em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba
que está sendo paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada,
seja em reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
[..]
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
E, da conclusão da análise, assim assentou aquele órgão:
[..]
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o, do
CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
g) os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
Nesse novo contexto jurídico, em que a não incidência pronunciada não se
encontra mais restrita ao recebimento em atraso de verbas pagas no contexto da rescisão do
contrato de trabalho, forçoso o provimento do recurso do sujeito passivo, quanto a esta matéria,
forte no artigo 62, § 2o do RICARF1.
Pelo exposto, VOTO por CONHECER parcialmente do recurso, apenas em
relação à incidência do imposto sobre os juros moratórios, para DAR-LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
[...]
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-010.737 - CSRF/2a Turma
Processo no 10580.721202/2009-13

Fl. 406
DF CARF MF
Original